Tribunal: TJSP
Processo: 0019987-33.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - PAGAMENTO EFETUADO VIA RPV - DIFERENÇA DECORRENTE DE CORREÇÃO E JUROS DE MORA EM CONTINUIDADE DEVIDA - NÃO INCIDÊNCIA DA RENÚNCIA PREVISTA NO ARTIGO 128 DA LEI 8.213/91.
"A renúncia ao crédito prevista no artigo 128 da Lei 8.213/91 não implica exclusão do direito do exequente à eventual diferença resultante de crédito requisitado e pago via RPV sem a devida correção e

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - PAGAMENTO EFETUADO VIA RPV - DIFERENÇA DECORRENTE DE CORREÇÃO E JUROS DE MORA EM CONTINUIDADE DEVIDA - NÃO INCIDÊNCIA DA RENÚNCIA PREVISTA NO ARTIGO 128 DA LEI 8.213/91.
"A renúncia ao crédito prevista no artigo 128 da Lei 8.213/91 não implica exclusão do direito do exequente à eventual diferença resultante de crédito requisitado e pago via RPV sem a devida correção e cômputo de juros de mora em continuidade no lapso temporal devidos".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786867
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019987-33.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDNILSON
NOBRE SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0019987-33.2018.8.26.0053
Voto no 36.221
Apelação Cível no 0019987-33.2018.8.26.0053 - Voto no 36.221
Comarca: São Paulo - 1a Vara de Acidentes do Trabalho
(Proc. 0019987-33.2018.8.26.0053)
Apelante: Ednilson Nobre dos Santos
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - PAGAMENTO EFETUADO
VIA RPV - DIFERENÇA DECORRENTE DE CORREÇÃO E
JUROS DE MORA EM CONTINUIDADE DEVIDA - NÃO
INCIDÊNCIA DA RENÚNCIA PREVISTA NO ARTIGO 128
DA LEI 8.213/91.
"A renúncia ao crédito prevista no artigo 128 da Lei 8.213/91
não implica exclusão do direito do exequente à eventual
diferença resultante de crédito requisitado e pago via RPV sem
a devida correção e cômputo de juros de mora em
continuidade no lapso temporal devidos".
Apelação provida.
Trata-se de cumprimento de sentença movida por Ednilson
Nobre dos Santos contra o INSS objetivando, em resumo, o pagamento do
montante correspondente às parcelas em atraso do auxílio-acidente que lhe
fora concedido a partir de novembro de 2014 na ação acidentária.
Ofertado o cálculo de liquidação pelo INSS apontando o
montante devido até maio de 2018 no importe de R$47.116,32, com ele
concordou o exequente, seguindo-se a respectiva homologação (páginas
02/22).
Requisitado o pagamento via RPV em julho de 2018, sobreveio o
depósito no valor de R$47.944,20 em agosto de 2018 (páginas 30/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0019987-33.2018.8.26.0053
Voto no 36.221
Apelação Cível no 0019987-33.2018.8.26.0053 - Voto no 36.221
Na sequência, levantada a quantia depositada, apontou o
exequente saldo diferencial no valor de R$543,60 sem, entretanto,
especificar como o apurou (páginas 49/51).
A Contadoria Judicial elaborou cálculo comparativo apontando a
diferença no importe de R$307,61 apurado com emprego do IPCA-E na
correção e juros em continuidade, limitados à data da requisição, sobre o
montante principal (páginas 60/61).
Sobreveio a r. sentença que, assentando não ser devida diferença
quando o pagamento do montante requisitado se dá por RPV na medida em
que se configura no caso renúncia à eventuais créditos remanescentes, julgou
extinta a execução com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil
(páginas 112/113).
Inconformado, apela o exequente pugnando pela reforma do
julgado. Aduz, em suma, que a despeito da posição esposada no bojo da r.
sentença, a diferença reclamada decorre de correção e juros não computados
sobre o montante requisitado, não implicando a renúncia prevista no artigo
128 da Lei 8.213/91 exclusão do direito à tal saldo remanescente (páginas
77/85).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 89).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0019987-33.2018.8.26.0053
Voto no 36.221
Apelação Cível no 0019987-33.2018.8.26.0053 - Voto no 36.221
Passo a decidir.
De pronto, tenho por equivocado o fundamento adotado no bojo
da r. sentença no sentido de que a efetivação do pagamento via ofício
requisitório (RPV) obsta a apuração de eventual diferença por ser vedada a
expedição de precatório complementar conforme disciplinado no caput e
parágrafos 2o, 5o e 6o, do artigo 128 da Lei 8.213/91 (ver inteiro teor nas
páginas 74/75).
Primeiro, porque no caso em apreço não houve, por parte do
exequente ora apelante, renúncia a qualquer valor, mas tão somente a
concordância com o cálculo apresentado pelo INSS no importe de
R$47.116,32 correspondente, respectivamente, a R$40.276,59 como valor
principal, mais R$3.960,86 a título de juros e R$2.878,87 à título de
honorários advocatícios (resumo do cálculo incontroverso na página 20).
Assim, seguiu-se a requisição do pagamento do montante
diretamente ao INSS como se infere nos autos.
Depois, ainda que tivesse o exequente renunciado a algum
crédito excedente de modo a reduzir a quantia a ser requisitada para
possibilitar o pagamento via requisição de pequeno valor (RPV), não há
nenhuma dúvida no sentido de que o montante efetivamente requisitado
deveria, na data do depósito, estar devidamente atualizado e, se o caso,
acrescido de juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0019987-33.2018.8.26.0053
Voto no 36.221
Apelação Cível no 0019987-33.2018.8.26.0053 - Voto no 36.221
Em resumo, a meu juízo, a forma de pagamento escolhida para o
pagamento dos débitos dessa natureza (se mediante RPV ou via precatório)
por si só não fulmina o direito do exequente de postular eventual diferença,
levando-se em conta, repito, o montante requisitado.
Nesse passo, vê-se ter a Contadoria Judicial, no cálculo juntado
nas páginas 60/61, bem apontado a existência de saldo a se adimplir pelo
INSS a favor do exequente ora apelante no importe de R$307,61,
escorreitamente apurado com emprego do IPCA-E como fator de correção e
de juros de mora em continuidade, sobre o valor principal que compôs o
crédito, limitados à data da requisição ao INSS, em clara consonância com o
entendimento jurisprudencial a respeito.
Logo, a meu juízo a hipótese é reforma da r. sentença para
ordenar o prosseguimento da execução com a oportuna requisição da
diferença ao INSS no importe de R$307,61 válido para agosto de 2018
(cálculo nas páginas 60/61).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à apelação
para, afastada a extinção da execução, ordenar o prosseguimento do feito
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator